Tribunal: CARF
Processo: 13971.000612/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000612/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.515 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
DICARLO MOVEIS E ACESSORIOS PARA CASA E LOJAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTA PESSOA
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional.
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
Na hipótese de exclusão por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que ocorrer a constituição da sociedade empresária
por interposta pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000612/2011-28
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO – DRF/BLUMENAU no 15 de 28/02/2011, publicado no Diário Oficial da União
Seção 1, fls. 21 em 14 de março de 2011( cópia fls. 213), que determinou a exclusão do
contribuinte do regime especial de tributação – SIMPLES NACIONAL cujo sócio ou titular seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3o, inciso 4o inciso V da
Lei Complementar 123/2006 e art 23, inciso IV da IN SRF 608/06)
A ciência do Ato Declaratório de Exclusão – ADE além da publicação no órgão
oficial da imprensa nacional, foi formalizada diretamente ao Administrador Carlos Bertoldi em
14/03/2011, conforme se vê no recibo consignado às fls. 212.
Na Representação Fiscal de fls. 02/13 o auditor-fiscal explica que:
(i) foram desenvolvidas ações fiscais nas empresas: DC INDÚSTRIA DE
EXPOSITORES LTDA EPP e DL INDÚSTRIA E COMERCIO DE
EXPOSITORES LTDA EPP, que passam a ser identificadas como DC e DL,
ambas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições — SIMPLES — com efeitos a partir de 01/01/2007; e do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/07/2007.
(ii) a manutenção das duas empresas no regime especial de tributação tem por
objetivo dividir o faturamento para não exceder os limites da Lei n °9.317/1996,
até 06/2007 e da LC 123/2006, a partir de 07/2007 e, assim, deixar de recolher as
contribuições (patronal e de terceiros) sobre a folha de pagamento dos
empregados registrados.
(iii) a empresa DL foi constituída em nome de interpostas pessoas. No seu quadro
societário constam pessoas que não são seus verdadeiros sócios, bem como foram
omitidos os nomes dos seus sócios de fato.
(iv) a exclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL tem como fundamento a
Lei Complementar 123 de 14/12/2006 - art3o c/c art. 29; art. 30 e 31 inciso II.
(v) foi emitida representação administrativa para baixa de ofício do CNPJ da
empresa DL com fundamento no art. 28 inciso II alínea "a" da Instrução
Normativa 1005 de 08/02/2010.

No procedimento fiscal apurou-se que:
A DC - CNPJ 01.314.776/0001-49 - iniciou suas atividades no dia 01/07/1996 com o
nome de DICARLO METALÚRGICA LTDA (e como DICARLO se manteve até
março de 2010, conforme 6a alteração), sendo o seu objetivo social a "exploração do
ramo de indústria e comércio de expositores e móveis modulares". Sua primeira sede foi
na Rua Rodolfo Roedel, 1.440 no Bairro Salto Weissbach — Blumenau / SC- e sócios
administradores o casal Carlos Bertoldi e Gorete Pereira Bertoldi. Ele, o administrador
com 95% do capital declarado.
Em outubro de 1999, na 1a alteração de contrato, a firma se mudou para a Rua Bahia,
4.333 - Fundos -, no mesmo bairro.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Na 3a alteração (abri1/2003) a sociedade mudou o seu endereço para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 Galpão 03 - no bairro Encano em Indaial/SC. Estendeu o objeto
social para o ramo de Indústria e comércio varejista e atacadista de expositores e móveis
tubulares e prestação de serviços de metalurgia e pintura eletrostática a pó.
Em agosto/2007 (4a alteração) a empresa passou a se chamar DICARLO INDÚSTRIA
DE EXPOSITORES LTDA EPP e o objetivo de explorar o ramo de "Indústria de
móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio
varejista e atacadista de móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e
aramados em geral".
E em março de 2010, na 6a alteração, o administrador Carlos Bertoldi saiu da sociedade,
entrando no seu lugar o filho menor e estudante Renan Carlos Bertoldi (representado
pela mãe Gorete Aparecida Pereira Bertoldi) que passou a administrar a sociedade.
Mudou também a razão social para DC INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA EPP e
incluiu no objetivo a prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas e a
prestação de serviços de reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira. (Obs. 0
nome DICARLO foi para uma terceira empresa aberta em 05/2010).
.......
A DL iniciou suas atividades em 01/11/2003 com o nome de DL COMERCIO DE
EXPOSITORES LIDA na Rua Rudolf Roedel, 1.440 sala 02, no bairro Asilo em
Blumenau (mesmo endereço em que a DC iniciou as atividades em 1996) e o objetivo
de explorar o "comércio varejista e atacadista de móveis para lojas, expositores e
aramados em geral". Sócios: Cláudio Bertoldi (administrador) e Flávio Pereira.
Na primeira alteração contratual (julho de 2004) alterou a razão social para DL
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LIDA ME. Mudou-se para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 galpão 04- bairro Encano- Indaial/SC (mesmo endereço da DC a
partir de abril/2003) e o objetivo passou a ser a exploração do ramo de "indústria de
móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio
varejista e atacadista de móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e
aramados em geral". Nessa mesma data, saiu da firma o sócio Flávio Pereira e entrou
Antônio Orias Pereira.
No dia 17 de abril de 2008 (2a alteração) saiu da sociedade o administrador Cláudio
Bertoldi, entrando em seu lugar Ruan Carlos BertoIdi (filho de Carlos Bertoldi) e a
administração passou para o sócio Antônio Orias Pereira.
Na 3a alteração (20/01/2010) incluiu-se no objeto social a "prestação de serviço de
reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira, pintura eletrostática a pó e
prestação de serviços rodoviários de cargas".
Sobre a sede das empresas o auditor informa que ambas a partir da 1a alteração
contratual da DL passaram a trabalhar no mesmo endereço , embora nos contratos constem
diferentes números de galpões.
Em entrevistas, apurou-se que o setor administrativo das empresas, desde 2004,
funciona no mesmo local de atualmente e que todos os funcionários trabalham juntos desde
aquela época, alguns registrados na DC como os assistentes administrativos; outros na DL como
a coordenadora do RH do grupo, Ednéia Steinhauser.
Nas mesmas entrevistas foi possível definir que o galpão 03 sempre foi o depósito
de material acabado, almoxarife e expedição desse material para os clientes e não a sede de uma
delas como consta no contrato social. O setor industrial também está concentrado num único
galpão desde 2004, embora as máquinas estejam registradas no imobilizado das duas firmas. Os
funcionários trabalham juntos, uniformizados de DICARLO e registrados um pouco em cada
CNPJ.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Sobre Cláudio Bertoldi o auditor ressalta que é empregado registrado na DC desde
11/2000 e apesar de assumir a DL em 2003 jamais se afastou do registro inicial, continuando
durante a sua "administração" e após a sua saída da sociedade. Os sócios Flavio Pereira é
empregado do grupo desde março/1998 quando era registrado na DC como auxiliar de produção,
depois virou "sócio" da DL e em novembro/2006 passou a ser empregado da DL na função de
Orgamentista do grupo empresarial. Antônio Orlas Pereira é cunhado de Carlos e também era
seu empregado por algum tempo. (Hoje é empregado registrado na Cremer).
Conclui a fiscalização que na realidade a sede do grupo é a parte da frente (mais o
mezanino) do galpão 04. Ali funciona o centro administrativo, o RH, a recepção / secretaria, o
financeiro e refeitório para todos os empregados. Os fundos do Galpão 04 e o Galpão 03 abrigam
os empregados que cuidam da parte industrial, matéria prima, produtos acabados, almoxarife e
expedição.
Informa o fiscal que em outubro de 2008, a DL que tem como "sócio-
administrador" Antônio Orias Pereira (irmão de Gorete) com apenas 1% do capital subscrito
nomeou e constituiu procuradores Gorete Aparecida Pereira Bertoldi esposa de Carlos Bertoldi e
sócia da DC e seu filho Ruan, que é "sócio" da DL com 99%. No ano de 2010 as duas empresas
nomearam procurador o Sr. Anilvo de Souza, tio de Carlos para, segundo ele, encaminhar o
grupo para a incorporação de um desses CNPJ.
No item "DO RH COMUM PARA AS DUAS EMPRESAS" o auditor-fiscal
relata a realização de entrevistas com vários empregados registrados na DC e DL, e comprova
que trabalham no mesmo espaço, usam o mesmo uniforme e realizam tarefas comuns às duas
empresas.
Na analise da escrituração contábil o auditor constatou que nos exercícios de 2006
e 2007 a DL deixou de registrar contas de energia elétrica, água, telefone, material de expediente
e aluguel, fatos estes que demonstram que a DC tem o controle da situação econômica do grupo,
pois os custos das empresas se confundem e que o controle contábil dos dois CNPJ de fato é
feito pela DC/DICARLO, que administra o negócio de forma única.
Registra que a partir de janeiro de 2011, já em andamento a ação fiscal, nas GFIP
de ambas as empresas foi declarado o código "1". "não optante"
O fiscal conclui que:
- as duas empresas fazem parte de uma única sociedade conhecida pela marca
DICARLO, mas mantiveram-se como optantes do SIMPLES com a finalidade de
formalizar os registros dos empregados e dividir a receita para não serem
excluídas do regime especial, "sendo totalmente controladas pela DC, a empresa-
mãe. Trata-se de constituição simulada de pessoa jurídica em nome de interpostas
pessoas físicas ("laranjas") e assim eximir a DC do pagamento de contribuições
previdenciárias e outros tributos, tudo com o claro e primordial intento de lesar o
fisco".
- os empregados e "sócios formais" da DL na verdade atendem aos pressupostos
necessários à caracterização de segurados empregados da DC / DICARLO,
comandados pela DC administrada por Carlos Bertoldi, conforme o disposto no
art. 3o da CLT e no art. 12, inciso I, alínea "a", da Lei 8.212/91, que são:
pessoalidade; não eventualidade; subordinação; onerosidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Inconformada com a exclusão, a empresa oferece, em 12/04/2011, a manifestação
de inconformidade de fls. 216/222, onde a autuada alega que o lançamento não pode prosperar,
em face de erro na sua motivação qual seja na exclusão do SIMPLES, haja vista que não
procedem os vícios apontados como causadores da exclusão, quais sejam, ser o sócio gerente da
empresa DC, também o responsável por outra empresa, e que a soma da receita bruta destas
ultrapassaria o limite legal permitido para a manutenção da empresa no Simples.
Alega que:
- o fato dos sócios serem parentes, não significa por si só, que haja confusão entre
as empresas.
- cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários, seu próprio parque
fabril.
- Não existe entre as empresas qualquer espécie de dependência financeira.
- Cada empresa é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas,
enfim sua própria administração.
Aduz que é prática comum no mercado, mesmo entre empresas que não guardam
a relação de parentesco entre seus sócios, como as informações relativas a compradores,
fornecedores ou representantes comerciais, no presente caso acabou sendo interpretado como
participação na administração da empresa o que nunca ocorreu.
Ressalta que não existe dependência entre as empresas, em especial no que
concerne ao setor financeiro destas. Que não houve entre elas sequer mútuo realizado, ou
qualquer outra situação que pudesse apontar a mais leve ingerência entre as partes, dessa forma
"não se pode permitir que a presunção do agente fiscal, seja motivo para impor à empresa,
absolutamente regular, a privação de utilização de sistema de recolhimento de tributos que tem
por objetivo fomentar as micro e pequenas empresas nos termos dispostos em nossa Constituição
Federal".
Na oportunidade transcreve o art.179 da CF e requer a reforma do despacho
proferido, devendo desta forma ser a lmpugnante mantida no SIMPLES, eis que preenche todos
os requisitos necessários para tanto.
Com base no art. 150 inciso III da Constituição Federal - CF alega ilegalidade na
retroatividade da decisão de exclusão, cita jurisprudências do TRF e conclui que " ainda que a
Impugnante venha a ser excluída do Simples, tanto Federal quanto Nacional, o lançamento que
ora se combate só pode ser efetuado a partir da notificação da exclusão".
Proclama pela impossibilidade de prosseguimento dos lançamentos, em face da
ausência de decisão dos processos de exclusão do SIMPLES.Transcreve decisões judiciais sobre
retroatividade das decisões de exclusão do SIMPLES.
Por fim resume os seus pedidos nos seguintes itens:
- requer-se o cancelamento do ato de exclusão mantendo-se desta forma a
Impugnante como optante do Simples;
- em não sendo este o entendimento, do órgão Julgador, pede que a exclusão só
venha a surtir seus efeitos a partir do momento em que se tornar definitiva a decisão a ser
proferida nestes autos, retroaja apenas até a competência de dezembro de 2010, momento no
qual a empresa lmpugnante foi notificada do Ato Declaratório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. Irresignada com o v. Acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese que:
verifica-se o seu inconformismo com o v. acórdão a quo nos seguintes pontos.
(i)
exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL se deu de forma
indevida; e
(ii)
inconstitucionalidade da exclusão com efeitos retroativos por ofensa ao art.
150, III, “a”, da Constituição Federal;
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisando o recurso voluntário interposto pela Recorrente, verifica-se o seu
inconformismo com o v. acórdão a quo nos seguintes pontos.
(iii)
exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL se deu de forma
indevida; e
(iv)
inconstitucionalidade da exclusão com efeitos retroativos por ofensa ao art.
150, III, “a”, da Constituição Federal;
Passa-se a analisar as razões recursais.
Exclusão do SIMPLES

A Recorrente alega que não deve ser excluída do SIMPLES e do SIMPLES
NACIONAL. Entende que a sua conduta não se enquadra como uma das hipóteses ensejadoras
de exclusão.
Defende a Recorrente que:
(i)
o fato de sócios serem parentes, não significa, por si só, que haja confusão
entre as empresas;
(ii)
cada empresa possui o seu próprio quadro de funcionários e seu próprio
parque fabril;
(iii)
não existe relação de dependência entre as empresas;

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Ao contrário do que quer fazer crer a Recorrente, a sua exclusão não decorreu da
simples constatação do grau de parentesco entre os seus sócios e um dos sócios da empresas DL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPOSITORES LTDA EPP.
O conjunto probatório e o robusto trabalho fiscal conduzem ao entendimento de que
as sociedades foram constituídas por interposta pessoa com o propósito de manter ambas sociedades
enquadradas em regime de tributação mais favorável apesar da inobservância do limite global.
Analisando apenas as mudanças nos quadros societários das duas empresas verifica-
se que as alterações, apesar de formalmente demonstrarem a retirada do sócio Carlos Bertoldi,
apresentam indícios de que este ainda exerce o controle das mesmas, sendo considerado pela
Fiscalização como o sócio de fato.

A DC - CNPJ 01.314.776/0001-49 - iniciou suas atividades no dia 01/07/1996 com o
nome de DICARLO METALÚRGICA LTDA (e como DICARLO se manteve até
março de 2010, conforme 6a alteração), sendo o seu objetivo social a "exploração do
ramo de indústria e comércio de expositores e móveis modulares". Sua primeira sede foi
na Rua Rodolfo Roedel, 1.440 no Bairro Salto Weissbach — Blumenau / SC- e sócios
administradores o casal Carlos Bertoldi e Gorete Pereira Bertoldi. Ele, o administrador
com 95% do capital declarado.
Em outubro de 1999, na 1a alteração de contrato, a firma se mudou para a Rua Bahia,
4.333 - Fundos -, no mesmo bairro.
Na 3a alteração (abri1/2003) a sociedade mudou o seu endereço para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 Galpão 03 - no bairro Encano em Indaial/SC. Estendeu o objeto
social para o ramo de Indústria e comércio varejista e atacadista de expositores e móveis
tubulares e prestação de serviços de metalurgia e pintura eletrostática a pó.
Em agosto/2007 (4a alteração) a empresa passou a se chamar DICARLO INDÚSTRIA
DE EXPOSITORES LTDA EPP e o objetivo de explorar o ramo de "Indústria de
móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio
varejista e atacadista de móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e
aramados em geral".
E em março de 2010, na 6a alteração, o administrador Carlos Bertoldi saiu da sociedade,
entrando no seu lugar o filho menor e estudante Renan Carlos Bertoldi (representado
pela mãe Gorete Aparecida Pereira Bertoldi) que passou a administrar a sociedade.
Mudou também a razão social para DC INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA
EPP e incluiu no objetivo a prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas e
a prestação de serviços de reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira. (Obs.
o nome DICARLO foi para uma terceira empresa aberta em 05/2010).
.......
A DL iniciou suas atividades em 01/11/2003 com o nome de DL COMERCIO DE
EXPOSITORES LIDA na Rua Rudolf Roedel, 1.440 sala 02, no bairro Asilo em
Blumenau (mesmo endereço em que a DC iniciou as atividades em 1996) e o objetivo
de explorar o "comércio varejista e atacadista de móveis para lojas, expositores e
aramados em geral". Sócios: Cláudio Bertoldi (administrador) e Flávio Pereira.
Na primeira alteração contratual (julho de 2004) alterou a razão social para DL
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LIDA ME. Mudou-se para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 galpão 04- bairro Encano- Indaial/SC (mesmo endereço da DC a
partir de abril/2003) e o objetivo passou a ser a exploração do ramo de "indústria de
móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio
varejista e atacadista de móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e
aramados em geral". Nessa mesma data, saiu da firma o sócio Flávio Pereira e entrou
Antônio Orias Pereira.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

No dia 17 de abril de 2008 (2a alteração) saiu da sociedade o administrador Cláudio
Bertoldi, entrando em seu lugar Ruan Carlos BertoIdi (filho de Carlos Bertoldi) e a
administração passou para o sócio Antônio Orias Pereira.
Na 3a alteração (20/01/2010) incluiu-se no objeto social a "prestação de
serviço de reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira, pintura
eletrostática a pó e prestação de serviços rodoviários de cargas".

Ademais disso, as informações apresentadas pela Fiscalização revelam que o
controle da Recorrente sobre a empresa DL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPOSITORES
LTDA EPP. Nesse sentido, veja-se o que a DRJ destacou do trabalho fiscal.

Sobre a sede das empresas o auditor informa que ambas a partir da 1a alteração
contratual da DL passaram a operar no mesmo endereço, embora nos contratos constem
diferentes números de galpões.
Em entrevistas, apurou-se que o setor administrativo das empresas, desde 2004,
funciona no mesmo local de atualmente e que todos os funcionários trabalham juntos
desde aquela época, alguns registrados na DC como os assistentes administrativos;
outros na DL como a coordenadora do RH do grupo, Ednéia Steinhauser.
Nas mesmas entrevistas foi possível definir que o galpão 03 sempre foi o depósito de
material acabado, almoxarife e expedição desse material para os clientes e não a sede de
uma delas como consta no contrato social. O setor industrial também está concentrado
num único galpão desde 2004, embora as máquinas estejam registradas no imobilizado
das duas firmas. Os funcionários trabalham juntos, uniformizados de DICARLO e
registrados um pouco em cada CNPJ.
Sobre Cláudio Bertoldi o auditor ressalta que é empregado registrado na DC desde
11/2000 e apesar de assumir a DL em 2003 jamais se afastou do registro inicial,
continuando durante a sua "administração" e após a sua saída da sociedade. Os sócios
Flavio Pereira é empregado do grupo desde março/1998 quando era registrado na DC
como auxiliar de produção, depois virou "sócio" da DL e em novembro/2006 passou a
ser empregado da DL na função de Orgamentista do grupo empresarial. Antônio Orlas
Pereira é cunhado de Carlos e também era seu empregado por algum tempo. (Hoje é
empregado registrado na Cremer).
Conclui a fiscalização que na realidade a sede do grupo é a parte da frente (mais o
mezanino) do galpão 04. Ali funciona o centro administrativo, o RH, a recepção /
secretaria, o financeiro e refeitório para todos os empregados. Os fundos do Galpão 04 e
o Galpão 03 abrigam os empregados que cuidam da parte industrial, matéria prima,
produtos acabados, almoxarife e expedição.
Informa o fiscal que em outubro de 2008, a DL que tem como "sócio-administrador"
Antônio Orias Pereira (irmão de Gorete) com apenas 1% do capital subscrito nomeou e
constituiu procuradores Gorete Aparecida Pereira Bertoldi esposa de Carlos Bertoldi e
sócia da DC e seu filho Ruan, que é "sócio" da DL com 99%. No ano de 2010 as duas
empresas nomearam procurador o Sr. Anilvo de Souza, tio de Carlos para, segundo ele,
encaminhar o grupo para a incorporação de um desses CNPJ.
No item "DO RH COMUM PARA AS DUAS EMPRESAS" o auditor-fiscal relata a
realização de entrevistas com vários empregados registrados na DC e DL, e comprova
que trabalham no mesmo espaço, usam o mesmo uniforme e realizam tarefas comuns às
duas empresas.
Na analise da escrituração contábil o auditor constatou que nos exercícios de 2006 e
2007 a DL deixou de registrar contas de energia elétrica, água, telefone, material de
expediente e aluguel, fatos estes que demonstram que a DC tem o controle da situação
econômica do grupo, pois os custos das empresas se confundem e que o controle
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

contábil dos dois CNPJ de fato é feito pela DC/DICARLO, que administra o negócio de
forma única.
Ademais disso, chama a atenção que os fatos constatados pela Fiscalização jamais
foram minunciosamente enfrentados pela Recorrente, que não se prestou ao trabalho de
esclarecer, justificar ou contestar as referidas informações. Dessa forma, absteve-se de trazer luz
àquilo que chama de equívoco com base em argumentos genéricos tais como: “o fato de sócios
serem parentes, não significa, por si só, que haja confusão entre as empresas”, “cada empresa
possui o seu próprio quadro de funcionários e seu próprio parque fabril”, “não existe relação de
dependência entre as empresas”.
Permissa venia, entendo que o conjunto probatório e as constatações do Termo de
Verificação Fiscal conduzem ao inafastável entendimento da exclusão do contribuinte, razão
pela qual deve ser negado provimento ao recurso nesta parte.

Efeitos de exclusão do SIMPLES

Alega a Recorrente que não poderia ser excluída do SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL com efeitos retroativos e que a exclusão só poderia surtir efeitos a partir da data do
julgamento definitivo da sua exclusão ou da ciência do ADE.
Argumenta que a exclusão é aberrante da Constituição por violar o princípio da
irretroatividade previsto no art. 150, III, “a”, da CF.
Não assiste razão à Recorrente.
Os efeitos retroativos da exclusão encontram fundamento legal no art. 31, da Lei
no 123/2006. Não há aqui qualquer afronta ao art. 150, III, “a” da Constituição Federal, uma vez
que o princípio da irretroatividade tributária impede a cobrança de tributos antes do início da
vigência da lei que o instituiu ou majorou, o que claramente não é a hipótese dos autos.
Ainda que assim não fosse, existindo fundamento legal para a aplicação dos
efeitos retroativos da exclusão, o julgador administrativo não está autorizado a afastar o
dispositivo de lei com base na alegação de sua inconstitucionalidade, por ausência de
competência para tanto.
Neste sentido, veja-se a SÚMULA CARF no 2.

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento nesta parte na qual
a Recorrente contesta os efeitos retroativos do ADE com base em alegação de
inconstitucionalidade.

Conclusão
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.515 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000612/2011-28

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 326
DF CARF MF
Original